Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. PESQUISA ANTERIOR PARCIALMENTE FRUTÍFERA. RAZOABILIDADE. CONSULTA AO RENAJUD. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. FINALIDADE EXCLUSIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INVIABILIDADE. PESQUISA DE IMÓVEIS. E-RIDF. NÃO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONSULTA AO SNIPER. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SISTEMA DE BUSCA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de renovação de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD, CNIB, ONR e SNIPER, bem como o pleito de inclusão do cônjuge da Executada avalista no polo passivo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão que consistem em: (i) definir se é cabível renovar as pesquisas patrimoniais requeridas pelo Exequente, especialmente via SISBAJUD, RENAJUD, CNIB e SNIPER; e (ii) estabelecer se é possível incluir o alegado cônjuge da Executada avalista no polo passivo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
4. Malgrado tenha transcorrido menos de 1 (um) ano, a última pesquisa de bens via SISBAJUD restou parcialmente frutífera. Nesse cenário, não se afigura razoável impedir a realização de nova consulta, sobretudo se há indícios de que a utilização do sistema de pesquisa reiterada (“teimosinha”) será efetiva para a satisfação do crédito.
5. Demonstrado no caso concreto que a reiteração automática da pesquisa SISBAJUD pode contribuir para a eficácia da execução, o deferimento da medida pleiteada se impõe.
6. Diversa é a situação da pretensão de reiteração de busca no RENAJUD. Constatado o decurso de lapso temporalinferiora1 (ano) ano desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira da parte Executada, não se mostra razoável a renovação da medida.
7. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita.
8. Portanto, não se mostra cabível a realização de pesquisa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, exclusivamente, como meio de localização de bens penhoráveis.
9. A pesquisa de imóveis pelo Poder Judiciário, por meio do sistema eRIDF (ONR), deve circunscrever-se aos beneficiários da gratuidade da justiça. Para os demais, a consulta poderá ser acessada e requerida apenas com o número do CPF ou do CNPJ, mediante o pagamento prévio de emolumentos e por meio do sítio eletrônico www.registrodeimoveisdf.com.br.
10. A utilização do SNIPER possui caráter excepcional e exige demonstração concreta de efetividade e utilidade. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade.
11. No caso concreto, não se verifica a utilidade da medida, pois a pesquisa pretendida apenas resultaria na sistematização de dados que o próprio Agravante já logrou identificar por meios ordinários.
12. A inclusão do cônjuge no polo passivo da Execução exige a comprovação do vínculo conjugal e de que a dívida tenha sido contraída em benefício da entidade familiar. No caso concreto, inexistem prova idônea de casamento ou união estável e elementos que permitam inferir que a obrigação tenha sido contraída em benefício da entidade familiar; ao contrário, tudo indica tratar-se de dívida vinculada à atividade empresarial desenvolvida pela pessoa jurídica Executada. Logo, revela-se inviável a inclusão pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. É admissível a renovação da pesquisa de ativos via SISBAJUD quando a diligência anterior tiver sido parcialmente frutífera e não houver sido utilizada a ferramenta de reiteração automática da ordem de bloqueio, especialmente quando presentes elementos que permitam inferir a existência de movimentação financeira decorrente da atividade empresarial.
2. É inviável renovar pesquisa via RENAJUD quando não demonstrada alteração patrimonial e não transcorrido lapso temporal razoável desde a última diligência.
3. A CNIB não se destina à localização de bens penhoráveis, tendo finalidade estrita de recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade.
4. A utilização do sistema SNIPER exige demonstração concreta de razoabilidade e utilidade, não sendo admitido pedido genérico ou sem indícios mínimos de efetividade.
5. A inclusão de cônjuge no polo passivo exige prova do vínculo e demonstração de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar.
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 6o, 790, IV; e 921, § 1o; CC/02, arts. 1.643 e 1.644; Provimento CNJ n.o 39/2014 (revogado) e Provimento CNJ n.o 188/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.511.575/SC; STJ, AgInt no AREsp 1.134.064/RJ; e STJ, REsp 1.267.374/PR. TJDFT, Acórdãos 1932119; 1798533; 1661272; 2041353; 2015833; 2044185; 2043348; 1905075; 1867715; 2041252; 2038001; e 2032624.